Tribunal: TJMT
Processo: 0036838-11.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0036838-11.2015.811.0041
Recorrente: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA e OUTRA
Recorrida: ELENITA FÁTIMA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 83117484) interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 82619954):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NOVO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DA UNIDADE IMOBILIÁRIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E JUROS DE MORA – APLICABILIDADE – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.
Configurada a responsabilidade da parte requerida, aqui apelante, não há falar em afastar a cláusula penal e os juros de mora estabelecidos no contrato, porquanto não restaram configuradas excludentes a afastar a sua aplicação.
No caso concreto em houve a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra, não pode ser imputado aos promitentes compradores, máxime porque não concorreram para o referido atraso, o que enseja a restituição do valor pago.
Na hipótese em que há condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base naquela, o que comporta alteração o critério estabelecido na sentença. (RAC n° 0036838-11.2015.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/04/2021)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 88516963.
As recorrentes sustentam em suas razões:
(i) ofensa aos arts. 476 e 477 do CC, ao fundamento de que não houve qualquer atraso na entrega da obra, mas sim, inadimplemento por parte da recorrida. Justifica que a demanda deveria ter sido julgada improcedente, eis que o imóvel foi entregue dentro do prazo de conclusão e de tolerância, visto que condicionado a necessidade de expedição do Habite-se;
(ii) impossibilidade de condenação ao pagamento de duas multas para o mesmo evento danoso;
(iii) violação o ao art. 373, I do CPC, ao fundamento de que o recorrido não comprovou que no caso dos autos houve pagamento a titulo de juros de obra.
Recurso tempestivo (id. 91300967).
Devidamente preparado (id. 91248968).
Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão id. 85693985).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações das recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se interprete cláusulas contratuais e reexamine matéria fático-probatória, ante o teor das Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício, ao analisar a questão dos autos, assim concluiu:
“Do conjunto fático-probatório, tem-se que restou incontroverso o atraso na entrega do imóvel adquirido pela autora, conforme consignado na sentença recorrida, considerado que as chaves só foram entregues em 22/05/2015 e o prazo limite, já computado o período de tolerância de 180 dias, era a data de 01/03/2015, porquanto configurada a ocorrência de atraso de quase três meses.
Da mesma forma, escorreita a sentença no fundamento de que não cabe imputar a culpa pelo atraso à Prefeitura Municipal de Cuiabá que teria demorado em expedir o Habite-se, porquanto o alegado caso fortuito e/ou força maior não ilide a responsabilidade da construtora, por ser tratar de risco inerente ao negócio.
[...]
(...) configurada a responsabilidade da parte requerida, aqui apelante, não há falar em afastar a cláusula penal estabelecido no contrato, porquanto não restaram configuradas excludentes a afastar a sua aplicação.
[...]
(...) o contrato dispõe a penalidade de multa contratual e de juros de mora de 0,5% (meio por cento), para o caso de inadimplemento da vendedora, conforme a Cláusula 7.1, que foram considerados pelo juízo de piso, portanto não há falar em violação ao princípio do pacta sunt servanda ou de cumulação indevida, diante da previsão contratual.
Realça-se, a multa moratória e os juros de mora foram aplicados em consonância com a previsão contratual, pela própria aplicação da regra de equidade no contrato, observada pelo sentenciante.
De outro giro, não há falar em inadimplemento contratual por parte da autora, aqui apelada, porquanto o saldo devedor pago por meio de financiamento ocorreu antes da entrega do imóvel”. (grifei)
Rever o entendimento firmado pelo órgão fracionário que, mediante a análise de cláusula contratual e acervo fático dos autos concluiu pelo atraso da obra, condenando as recorrentes ao pagamento de multa, juros e correção conforme estipulados contratualmente e ainda a restituição de valores pagos após 01/03/15 (relativos à taxa de evolução de obra) importa em simples interpretação de cláusula c/c reexame de matéria fático-probatória, portanto, o recurso esbarra no óbice das Súmulas 05 e 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Rever o entendimento do acórdão impugnado quanto à existência de atraso na entrega da obra implicaria o reexame fático-probatório e a interpretação das cláusulas do contrato entabulado entre as partes, procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial, por força das Súmulas 5 e 7/STJ. (...). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1863935/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. SOLIDARIEDADE. RÉS QUE FAZEM PARTE DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSUMIDOR. SUMULAS NoS 5 E 7, AMBAS DO STJ. JUROS DA OBRA (TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA). COBRANÇA APÓS DATA PREVISTA PARA ENTREGA DAS CHAVES. ILEGALIDADE RECONHECIDA NO RESP. No 1.729.593/SP, DJe 27/7/2019. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O Tribunal estadual, com base na análise do contexto fático-probatório dos autos, reconheceu a legitimidade das demandadas para figurar no polo passivo da ação, atestando, ainda, a solidariedade entre elas para responderem pela indevida cobrança dos juros da obra, após a entrega das chaves, bem como a competência da Justiça comum estadual. Alterar tal entendimento, com a desconstituição de suas premissas, encontra óbice no enunciado das Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. (...) 4. Tendo sido reconhecido pelas instâncias ordinárias que houve o pagamento dos juros da obra para além do período em que fora entregue as chaves, é cedido que o adquirente tem interesse na demanda, a fim de se ver ressarcido dos valores indevidamente cobrados. Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ.(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1855951/MT, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 25/05/2020, DJe 27/05/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, fica insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual o presente recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 476 e 477 do CC e 373, I do CPC.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça